Tribunal: TJDFT
Processo: 0701068-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701068-15.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LUCIMONE PEREIRA FONSECA BARRETO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que jugou parcialmente procedente o pedido para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, condenar o réu a fornecer à parte autora o medicamento Belimumabe 200mg, nos termos da prescrição médica, pelo prazo inicial de seis (06) meses, condicionando a continuidade do tratamento a apresentação de relatório médico semestral, a ser elaborado pelo médico assistente, e submetido ao NATJUS, atestando a necessidade de manutenção do tratamento e a inexistência de medicamento similar padronizado pelo SUS. Em razão da sucumbência mínima da parte autora, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 700,00 (setecentos reais), a serem destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal. Em seu recurso, o Distrito Federal alega, preliminarmente a necessidade da formação de litisconsórcio passivo necessário com a União em razão da demanda envolver o fornecimento de medicamento não padronizado. No mérito, afirma que “os critérios para uso do SOMATROPINA com fins de crescimento são mais alargados para atender às expectativas dos pais. Do ponto de vista curativo, entretanto, não há indicação do uso de somatropina. Afinal, estatura não é considerada doença e não pode ser considerada patológica nas condições da autora”. Afirma que “vários fatores influenciam a taxa de crescimento e a estatura de uma criança, tais como fatores genéticos (pais, avós, bisavós, tataravós); qualidade e quantidade do sono, quando ocorre a liberação de GH; estado nutricional; gordura corporal; estresse; prática de atividade física e grau de treinamento”. Sustenta que não há ilegalidade do Distrito Federal em negar a dispensação de medicamento não previsto em protocolo clínico e na diretriz terapêutica distrital. Requer o provimento do presente recurso, com o encaminhamento dos autos à Justiça Federal, para o devido processamento e julgamento do feito. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso Por meio do despacho de ID no 57089386, este Relator facultou ao apelante manifestar-se acerca do eventual não conhecimento do presente recurso, a teor do que consta no art. 10 e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, tendo em vista que o recorrente parece não ter impugnado as razões lançadas na sentença, o que pode configurar ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, por consequência, obstar o conhecimento do recurso. O apelante não se manifestou (ID no 57997024). É o relatório. Seguem os fundamentos e a decisão. Observe-se que, após o regular trâmite processual, o feito foi sentenciado condenando o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento Belimumabe 200 mg, nos termos da prescrição médica, confira-se: “(...) III _ DISPOSITIVO 1 _ Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e CONFIRMO a DECISÃO DE 2o GRAU que concedeu a antecipação da tutela, ID 150621404, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora o medicamento BELIMUMABE 200mg, nos termos da prescrição médica ID 149142068, PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES. A primeira dose do fármaco deverá ser fornecida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de sequestro de valores suficientes para o custeio do serviço de saúde na rede particular. 1.1 _ Decorrido o prazo inicial, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS. 1.1.1 _ Referido relatório deverá ser instruído com cópia do prontuário médico e exames realizados no período e ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. 1.1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, semestralmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS” (...). O que se nota é a não observância pelo apelante do dispositivo da sentença proferida. Tal fato é perceptível quando se vê a fundamentação recursal expendida, confira-se: II.ii DA IMPOSSIBILIDADE DE O ESTADO FORNECER MEDICAMENTO EM CONTRARIEDADE AO QUE DISPÕE O PROTOCOLO CLÍNICO Não bastando o quanto argumentado no item II.i retro, é de se destacar, também, que há expressa vedação legal ao fornecimento pelo Estado de fármaco em contrariedade ao estabelecido nos protocolos clínicos. É o que se vê: “Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea d do inciso I do art. 6o consiste em: I - dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P; II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde - SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado.” De fato, não há comprovação da eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade da aplicação de medicamentos não insertos em protocolos oficiais. A determinação de seu fornecimento, pois, não só afronta diretamente norma federal senão também submete o Estado a indevida aplicação de recursos públicos em tratamento cuja efetividade não se encontra assegurada em protocolo clínico. Consoante se dessume dos autos, o medicamento ora pleiteado não se apóia em nenhum protocolo clínico ou diretriz terapêutica oficial. De fato, resta evidente que o paciente autor não atende aos critérios de prescrição de SOMATROPINA praticados pelo SUS. É o que evidencia a seguinte informação prestada pela SES (ofício em anexo): "Indeferido. PACIENTE NÃO APRESENTA O(S) CRITÉRIO(S) DE INCLUSÃO DO PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS. PACIENTE SEM BAIXA ESTATURA (Z ESTATURA -1,2), COM VELOCIDADE DE CRESCIMENTO 12CM/ANO EM 2019 (MAIO/2019 ESTATURA 156CM; JULHO/2018 ESTATURA 158CM) E EM 2018 DE 9,5CM/ANO. DUAS CURVAS DE GH RESPONSIVAS. ASSIM, NÃO PREENCHE OS CRITÉRIOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA HIPOPITUITARISMO." Obviamente, na medicina privada, os critérios para uso do SOMATROPINA com fins de crescimento são mais alargados para atender às expectativas dos pais. Do ponto de vista curativo, entretanto, não há indicação do uso de somatropina. Afinal, estatura não é considerada doença e não pode ser considerada patológica nas condições da autora. Segundo o site da Organização Mundial de Saúde (OMS 2007), disponível em http://www.who.int/growthref/, o paciente não se enquadra na definição de baixa estatura grave. Além disso, vários fatores influenciam a taxa de crescimento e a estatura de uma criança, tais como fatores genéticos (pais, avós, bisavós, tataravós); qualidade e quantidade do sono, quando ocorre a liberação de GH; estado nutricional; gordura corporal; estresse; prática de atividade física e grau de treinamento. Portanto, vê-se que muitos são os fatores que influenciam a qualidade de vida, tanto no aspecto mental como físico, e certamente, a administração de somatropina não influenciará o seu alcance” (...). Compulsando os autos, constata-se que a autora é portadora de lúpus eritematoso sistêmico (LES) / nefrite lúpica (CID M32.1) e que, por meio de referida sentença, lhe foi garantido o fornecimento do medicamento Belimumabe 200mg. Contudo, extrai-se das razões recursais do apelante considerações acerca do uso do fármaco Somatropina por crianças que apresentam baixa estatura, logo, manifestamente desconexas dos fundamentos que embasaram a sentença recorrida. Portanto, o apelante não demonstrou ao Tribunal as razões com que pretende modificar a sentença, deixando de impugnar especificadamente seus fundamentos. Em sendo assim, não se pode conhecer do apelo, por ausência de observância à regra da dialeticidade, quando os fundamentos expendidos no recurso não são direcionados a impugnar aqueles contidos na sentença recorrida. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOCIAÇÃO ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DIALETICIDADE NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, que consagram o princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo de instrumento devem impugnar de maneira clara e coerente os fundamentos da decisão recorrida. II. Não pode ser conhecido agravo de instrumento cujasrazões são completamente dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. III. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1825655, 07477646620238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR. PREJUDICIALIDADE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Ocorre violação à dialeticidade recursal quando ausente a impugnação específica, com a exposição das razões do pedido de reforma da decisão recorrida, ou se a impugnação estiver dissociada do que restou decidido, o que implica em não conhecimento do recurso, por contrariedade ao art. 1.016, incisos II e III, do CPC. (...) 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, recurso desprovido” (Acórdão 1639913, 07134217820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto, razão por que, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC, dele não conheço. Transitada em julgado, baixem os autos à Vara de origem. Publique-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator